Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). REALIZAÇÃO DO ÔNUS. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO COM OS CONTORNOS JURÍDICOS INERENTES À UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, I, II E III). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
2. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desguarnecido, no período em que perdurara, do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos sequer coabitaram sob o mesmo teto, restando, ademais, desguarnecido da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara simples enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados, não podendo ser conferido à relação o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
3. À autora de ação cujo objeto é o reconhecimento da subsistência de relacionamento afetivo com os contornos inerentes à união estável está afetado o ônus de subsidiar os fatos alegados com lastro probatório, porquanto o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe afeto, induzindo que, não realizando o encargo, a rejeição do pedido que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade ou utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como conjuntura apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no bojo de ação diversa (CPC, art. 80, I, II e III).
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.